Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721778-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP AGRAVADO: HENRIQUE CONSTANTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC-EPP impugnando decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília no processo No PJE 0740172-07.2019.8.07.0001, em processo de conhecimento pleiteando compensação por noticiados danos morais decorrentes de declarações prestadas por HENRIQUE CONSTANTINO, ora agravado, em sede de acordo de colaboração premiada no âmbito da operação Lava-Jato. Ressaltou que em razão de notícias publicadas, decorrentes de declarações do agravado em colaboração premiada, foi atribuída, caluniosamente, a pecha de intermediário de propina, favorecendo políticos com os quais jamais mantivera qualquer vínculo negocial ou que lhe credenciasse o percebimento de valores lícitos ou ilícitos. Sustenta que imputações de extrema gravidade, que se deram em Brasília-DF, repercutiram em âmbito nacional, comprometendo sua reputação, citando os órgãos de divulgação, o que a estaria prejudicando pela negativa repercussão, com reflexo na comunidade local, viabilizando a pretendida reparação por danos morais causados. Impugna a decisão que declinou a competência para processamento e julgamento do feito para uma das varas cíveis de São Paulo – SP, citando que os órgãos de divulgação das matérias danosas atribuíram ao agravado as falas e informações veiculadas, sendo caso de observância do art. 53, IV, “a”, do CPC e não do art. 46, como fundamentado na decisão, sendo competente para conhecer da ação tanto o domicílio da agravante como o local do fato, especialmente porque os abalos morais seriam potencializados em Brasília-DF, cidade em que o escritório de advocacia atingido sempre exerceu suas atividades, tendo a maior parte de sua clientela. Ao final, citando julgados que entende amparar o seu pleito, sustentando presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão do efeito suspensivo recursal, requereu a concessão da tutela de urgência, sobrestando a ação indenizatória originária até o julgamento do mérito do recurso, o que pede seja confirmado com a reforma da decisão combatida. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. À luz do reconhecimento pela Corte Especial do STJ da taxatividade mitigada, na interpretação do art. 1015, do CPC, e apurada a situação de urgência que não recomendaria a apreciação da matéria na forma do art. 1009, do CPC, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, vejo demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto no art. 53, IV, “a” c/c art. 64 §2o, CPC e seguinte jurisprudência que ora transcrevo, “in verbis”: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DO ILÍCITO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em hipóteses de ampla divulgação do ato, inclusive pela internet, como no caso, a competência é do foro do domicílio da vítima do ato ilícito, que é a pessoa que teve o seu direito violado. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 775.948/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. 1. Na hipótese de ação de indenização por danos morais ocasionados pela veiculação de matéria jornalística pela internet, tal como nas hipóteses de publicação por jornal ou revista de circulação nacional, considera-se "lugar do ato ou fato", para efeito de aplicação da regra do art. 100, V, letra 'a', do CPC, a localidade em que residem e trabalham as pessoas prejudicadas, pois é na comunidade onde vivem que o evento negativo terá maior repercussão para si e suas famílias. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 808.075/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 186) (grifo nosso) De acordo com julgados desta Corte, acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgamento de ação de indenização por danos morais decorrentes de notícias veiculadas pela imprensa pode ser definida pelo foro do local onde a notícia teve repercussão, o que pode corresponder ao local onde vive e trabalha o autor. Além disso, há elementos de convicção sinalizando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada e seus prejuízos processuais, especialmente em razão do apreciado pela Corte Especial do STJ: “não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou, até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do § 4o do art. 64 do CPC/15" (REsp no 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nesses termos, em sede de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Suspenda-se o processo. Comunique-se ao Juízo da causa (art. 1008, do CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões hão de ser apuradas no julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 09 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator